Tribunal: TJDFT
Processo: 0733337-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733337-35.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CONDOMINIO VIA FRATTINA, DANIEL DE MORAIS MELO PIMENTA AGRAVANTE: PERLA CAROLINA DE OLIVIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PERLA CAROLINA DE OLIVIO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido por CONDOMÍNIO VIA FRATTINA (processo n. 0024573-50.2011.8.07.0001), na parte em que indeferiu o pedido da recorrente para que o valor a ser destinado ao coproprietário do imóvel objeto de arrematação (Daniel de Morais Melo Pimenta) corresponda à metade do valor pelo qual foi alienado. Em apertada síntese, a agravante afirma que, a despeito do disposto no art. 843, §2o, do CPC, “a quota-parte do coproprietário deve ser calculada de acordo com o produto da alienação” e não sobre o valor da avaliação do imóvel, a fim de evitar evidente desequilíbrio e enriquecimento sem causa com a destinação de cerca de 80% (oitenta por cento) da quantia arrecadada ao coproprietário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para sobrestar toda e qualquer medida inerente à transferência do numerário advindo da arrematação do imóvel até o julgamento definitivo do presente recurso”, salientando que ainda há discussão sobre os valores devidos em outros recursos. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em que pese aos argumentos da agravante. É que não houve demonstração, neste âmbito preliminar, de que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, sobretudo porque consta da própria decisão agravada o indeferimento do pedido, feito pelo coproprietário do imóvel, “de imediata transferência do valor que entende ser o correspondente à sua quota-parte, cabendo ao mencionado interessado, após a definição do valor dos débitos condominiais, apresentar novos cálculos adequados ao que foi estipulado no terceiro parágrafo da decisão de ID 94860324” (sublinhei). Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 de novbro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator